Tribunal: TJDFT
Processo: 0719633-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO D FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADOS.
1. Mantém-se a r. decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, se não há provas nos autos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC 50).

2. A Súmula 435 do C. STJ se aplica apenas às execuções fiscais, não alcançando as execuções comuns. Precedentes

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.